Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante em 25.4.2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea para a custódia, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e requer a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão da idade (57 anos) e alegada debilidade de saúde. A liminar foi indeferida. Sobreveio sentença condenatória à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, com manutenção da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (iii) determinar se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária nesta via.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na materialidade e em indícios suficientes de autoria, bem como na gravidade em concreto dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública.
4. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes — 968 pedras de crack já fracionadas para venda, além de porção de 52g equivalente a aproximadamente 350 pedras — evidencia a intensa atividade de traficância e reforça o periculum libertatis.
5. Os elementos investigativos indicam que a paciente exerce papel de liderança em associação criminosa voltada ao tráfico, com divisão de tarefas e estrutura organizada, o que demonstra envolvimento profundo e risco concreto de reiteração delitiva.
6. A existência de condenação anterior por tráfico e receptação revela contumácia delitiva e reforça a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.
7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa.
8. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, pois a aferição não se faz por critério meramente matemático, devendo considerar as circunstâncias da causa, inexistindo desídia judicial.
9. A superveniência de sentença condenatória à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado reforça a necessidade da prisão e prejudica a alegação de excesso de prazo.
10. O pedido de prisão domiciliar humanitária formulado diretamente na instância revisora configura supressão de instância e, ademais, não se encontra amparado por prova pré-constituída apta a demonstrar vulnerabilidade de saúde ou ausência de assistência no ambiente prisional.
11. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal.
IV. DISPOSITIVO
12. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I.